Tribunal: TJMT
Processo: 1009666-76.2024.8.11.0004
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009666-76.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ZULMIRA SEVERINO DA SILVA - CPF: 459.860.961-34 (RECORRENTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1009666-76.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.o
1009666-76.2024.8.11.0004

1 Recorrente:

Banco Bmg S.A.

Recorrida:
Zulmira Severino da Silva

2 Recorrente:

Zulmira Severino da Silva

Recorrido:
Banco Bmg S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados cíveis interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A sentença condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais. O banco recorre visando a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução da indenização e a restituição simples. A autora, por sua vez, pleiteia a majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos efetuados sobre o benefício previdenciário da autora são legítimos e se a restituição deve ocorrer na forma dobrada; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido, reduzido ou majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva nas relações de consumo, cabendo-lhe comprovar a regularidade dos descontos realizados, ônus do qual o banco não se desincumbiu, conforme prevê o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

4.

A ausência de comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora permite presumir verdadeira sua versão, configurando falha na prestação de serviço, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

5.

A prática de descontos indevidos após quitação da dívida caracteriza ato ilícito e enseja a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, conforme artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a demonstração de má-fé do fornecedor.

6.

O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral presumido, pois afeta diretamente verba alimentar de pessoa idosa, independentemente de prova específica de prejuízo.

7.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição das partes, o grau de culpa e o caráter compensatório e pedagógico da sanção. No caso concreto, a quantia fixada mostra-se excessiva, sendo razoável sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso da autora desprovido. Recurso do banco parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, após quitação do débito, configura falha na prestação de serviço e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor.

2.

A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, salvo engano justificável.

3.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em verba previdenciária é presumido e independe de comprovação específica.

4.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso XXXII; Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 42, parágrafo único; Código Civil, artigos 186 e 927; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Número Único 1000583-37.2024.8.11.0036, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 10/02/2025; TJMT, Número Único 1035144-95.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 10/02/25; TJMT, Número Único 1061652-78.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Edson Dias Reis, julgado em 14/04/2025;

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1009666-76.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.o
1009666-76.2024.8.11.0004

1 Recorrente:

Banco Bmg S.A.

Recorrida:
Zulmira Severino da Silva

2 Recorrente:

Zulmira Severino da Silva

Recorrido:
Banco Bmg S.A.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de

Banco Bmg S.A. e
Zulmira Severino da Silva.

Ação:
Declaratória de Inexistência de débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças-MT.

Sentença
(Id’s.

309249882 e 309249896):
Julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no
montante
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e
determinou
a restituição
dos valores descontados indevidamente, em dobro, totalizando
R$410,24 (quatrocentos e dez reais e vinte e quatro centavos).

Recurso Cível Inominado de
Banco Bmg S.A.

(Id.

309249889): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório, bem como que a restituição dos valores indevidamente pagos seja feita na forma simples.

Recurso Cível Inominado de

Zulmira Severino da Silva
(Id. 309249889): requer a reforma da sentença a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões

de
Banco Bmg S.A.
(Id. 289239941): pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo autora.

Contrarrazões
de

Zulmira Severino da Silva
(Id. 289239941): defende o desprovimento do recurso do banco.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1009666-76.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.o
1009666-76.2024.8.11.0004

1 Recorrente:

Banco Bmg S.A.

Recorrida:
Zulmira Severino da Silva

2 Recorrente:

Zulmira Severino da Silva

Recorrido:
Banco Bmg S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida na presente
Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Materiais
proposta por
Zulmira Severino da Silva
em face
Banco Bmg S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos, a autora sustenta, em síntese, que celebrou acordo com a instituição bancária recorrida com o objetivo de quitar uma dívida, tendo sido ajustado que o débito seria pago em 24 parcelas de R$ 44,63 (quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos). Afirma que, mesmo após quitar integralmente todas as parcelas pactuadas, os descontos continuaram a ocorrer em seu benefício previdenciário.

Do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que o recorrente, embora alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou qualquer outro meio de prova a fim de atestar a legalidade dos descontos discutidos nos autos, ô
nus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II, do
Código de Processo Civil.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pela autora, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral. Assim, na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil.

Nesse sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, reconhecendo a inexigibilidade dos descontos realizados na conta bancária da parte autora a título de contribuição associativa, condenando a requerida à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos efetuados sobre o benefício previdenciário da autora são legítimos; e (ii) estabelecer se a indenização por danos morais deve ser mantida, incluindo a análise do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da requerida é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe o ônus da prova acerca da regularidade da cobrança.

4. A requerida não apresentou contrato ou qualquer documento que comprovasse a autorização da parte autora para os descontos realizados, limitando-se a alegações genéricas.

5. O desconto indevido em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e caracteriza dano moral in re ipsa, independentemente de comprovação específica.

6. A condição da autora, idosa e dependente de benefício previdenciário, agrava o impacto da conduta ilícita da requerida, justificando a indenização.

7. O valor fixado para os danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem comprovação de autorização do titular, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

2. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração específica do prejuízo.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição econômica da vítima e o caráter punitivo-compensatório da reparação.

(N.U 1000583-37.2024.8.11.0036, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)”.

No que tange ao pedido de devolução dos valores na forma dobrada, sendo a cobrança indevida e inexistente a demonstração de engano justificável, impõe-se a restituição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor
, sendo desnecessária a comprovação de má-fé por parte do fornecedor.

É nesse sentido a jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo reclamante e pelo reclamado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado à restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta bancária do autor e declarando a inexistência das cobranças discutidas nos autos, mas julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. O reclamante requer a devolução em dobro e a condenação por danos morais, enquanto o reclamado alega ilegitimidade passiva e a inexistência de qualquer dever de restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reclamado deve restituir os valores descontados indevidamente em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ilegitimidade passiva arguida pelo reclamado é afastada, pois os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe demonstrar a regularidade da contratação dos serviços que deram origem aos descontos, o que não foi feito.

Restou comprovado que os valores foram descontados indevidamente da conta do reclamante, sem sua autorização,
devendo ser restituídos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Os danos morais não se configuram, pois, a cobrança indevida, por si só, não gera direito à indenização, salvo quando demonstrado que houve tentativa de solução administrativa frustrada por desídia da empresa, o que não ocorreu no caso concreto.

O prequestionamento arguido pelo reclamado é descabido, pois o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando os fundamentos do acórdão são suficientes para a solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamante parcialmente provido para determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, no montante de R$ 1.637,30 (mil seiscentos e trinta e sete reais e trinta centavos).

Recurso do reclamado não provido.

Tese de julgamento:

O fornecedor responde objetivamente pelos descontos indevidos em conta bancária do consumidor, salvo prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta bancária do reclamante, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida não gera, por si só, dano moral indenizável, salvo quando demonstrada desídia na solução administrativa do problema.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.121.413/SP, rel. Min. Raul Araújo, 16/09/2024; TJMT, N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, Segunda Turma Recursal, 16/10/2023; TJRS, Recurso Cível no 71007285570, Segunda Turma Recursal, 20/06/2018.

(N.U 1035144-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

Logo, neste caso, a restituição deve se dar na forma dobrada.

Com relação ao dano moral, restaram comprovados, na moralidade
in re ipsa,
tendo em vista que os

valores foram descontados do benefício previdenciário da

autora.

Quanto ao valor da indenização, cujo banco almeja a redução e a autora, a majoração, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ACOLHIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.1. O serviço de fornecimento de energia elétrica caracteriza-se por sua essencialidade e deve ser fornecido de maneira contínua.2. Havendo interrupção do fornecimento de energia elétrica, sem a resolução em prazo razoável, é imperioso o reconhecimento do dano moral.
3. Eleva-se o valor da indenização por danos morais, se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1061652-78.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)”.

É nesse sentido também:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C COM DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO AUTORAL REQUERENDO A MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA . PRIMEIRAMENTE, INSTA SALIENTAR QUE RESTOU INCONTROVERSO O VÍCIO DO PRODUTO, BEM COMO A EXISTÊNCIA DE DANO DE NATUREZA IMATERIAL, RETORNANDO A ESTA RELATORIA, APENAS, A QUESTÃO QUANTO AO MONTANTE FIXADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE.
AUTOR QUE É PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS E SUA ÚNICA FORMA DE DESLOCAMENTO É ATRAVÉS DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA.
POR CERTO, A NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DA BATERIA DA CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA, DIFICULTOU SOBRE MANEIRA O DESLOCAMENTO DO AUTOR, PREJUDICANDO QUASE TODAS AS ATIVIDADES COTIDIANAS.
ASSIM, EM OBSERVÂNCIA ÀS PECULIARIDADES DO CASO EM QUESTÃO, ENTENDO QUE O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO A QUO EM R$ 3 .636,00 MOSTRA-SE REDUZIDO, MERECENDO SER MAJORADO PARA A QUANTIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), VALOR ESTE PROPORCIONAL, RAZOÁVEL E EQUILIBRADO.
ENTENDIMENTO DESTE E. TRIBUNAL ACERCA DO TEMA . PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0029465-69.2016.8 .19.0202 202300115341, Relator.: Des(a). CLEBER GHELFENSTEIN, Data de Julgamento: 03/04/2024, DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1, Data de Publicação: 04/04/2024)”.

Sendo assim,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor arbitrado em sentença, de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Por essas razões, conheço de ambos os recursos
e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO
ao interposto pela autora e, no tocante ao recurso da instituição financeira,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para
reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo a sentença de 1° grau nos demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a autora recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais e deixo de condenar a associação, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025